Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0708072-65.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: ZULEIKA AVILA DE REZENDE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no processo 0716727-57, em que contende com ZULEIKA AVILA DE REZENDE. A decisão agravada indeferiu o pedido de intervenção anômala formulado pelo agravante em ação de usucapião, sob o fundamento de que o Distrito Federal não teria interesse jurídico na causa, mas tão somente interesse econômico, de natureza tributária (ID 58964375 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que tem interesse em intervir no processo, na qualidade de terceiro interessado. Argumenta que sua atuação é fundamental para evitar o não pagamento do ITBI, tendo em vista que a aquisição originária da propriedade não é fato gerador do mencionado tributo, nos termos do art. 3o, inciso IV do Decreto no 3.830/2006 e art. 2o, inciso IV do Decreto no 27.576, de 28/12/2006. Aduz que a autora deveria ter instaurado a ação de adjudicação compulsória, sendo certo que a ação de usucapião não se revela a via adequada para o provimento jurisdicional pretendido, especialmente quando a escolha configura burla ao pagamento da ITBI. Sustenta que a aquisição do imóvel descrito na inicial por meio de compra e venda dá ensejo à ocorrência do fato gerador do ITBI, ao passo que eventual procedência da pretensão de usucapião – modalidade de aquisição originária da propriedade – repercutirá diretamente na relação jurídico-tributária entre o Distrito Federal e a autora. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão agravada, para que seja admitida a intervenção o Distrito Federal como assistente litisconsorcial (ID 15481584) É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo (Decreto-Lei 500/69), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica na tese do agravante, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, trata-se, na origem de ação e usucapião referente ao imóvel particular situado sito no endereço SQSW 305, Bloco “D”, apartamento 402. Por outro lado, a justificativa do agravante para ingressar no feito, na qualidade de terceiro interessado, revela interesses de natureza tributária, meramente econômicos, pois justifica que sua atuação é fundamental para evitar o não pagamento do ITBI, tendo em vista que a aquisição originária da propriedade não é fato gerador do mencionado tributo. Portanto, considerando que a intervenção intentada pelo Distrito Federal deriva de fato e direito estranhos ao objeto da ação principal, inexiste interesse processual necessário a permitir seu ingresso no feito. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA INTERVIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Na ação de usucapião, o interesse que legitimaria a intervenção do Distrito Federal seria a possibilidade de que as terras usucapiendas fossem públicas ou sobre elas incidisse alguma situação especial, como desapropriação ou tombamento. 2. O objeto da ação, restrita à declaração de eventual propriedade de imóvel pertencente a particulares não autoriza a participação do ente público na qualidade de terceiro interessado porque não é dado ao interveniente discutir temas estranhos ao objeto da ação de usucapião. 3. A alegação quanto à ocorrência de ausência ou necessidade de realização de inventário e consequente recolhimento de imposto de transmissão constitui questão alheia ao objeto litigioso, razão pela qual não se justifica a admissão do ente público como assistente litisconsorcial. 4. A Fazenda Pública dispõe da via da execução fiscal para cobrar seus créditos, não sendo possível admitir sua intervenção amparada em interesse meramente econômico advindo de relação jurídico-tributária supostamente existente entre o fisco e as partes da demanda. 5. Mantida a decisão singular que não conheceu do recurso de apelação do Distrito Federal por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade concernente à legitimidade e ao interesse de recorrer. 6. Condenado o agravante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. 7. Agravo interno desprovido.” (07031281320178070004, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, PJe: 17/3/2020). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Dispensada a remessa à Procuradoria de Justiça, considerando que o Ministério Público já se manifestou pela falta de interesse em atuar no feito (ID 48959371 dos autos de origem). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator